Tribunal: TJBA
Processo: 8006444-83.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006444-83.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RYAN SILVA CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
KARINE GOMES FONSECA, JOSE AUGUSTO MARQUES MEDEIROS, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como GENADIO DE ANDRADE NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, CP). ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÕES QUANTO À ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E REJEITADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Não se verificam vícios processuais quando a decisão colegiada examina, de forma expressa e fundamentada, as matérias apontadas como omissas ou contraditórias.

As teses concernentes à participação de menor importância, causa de aumento do concurso de pessoas, atipicidade da conduta, arrependimento posterior, regime inicial aberto, penas restritivas de direitos, direito de recorrer em liberdade e dosimetria da pena foram adequadamente enfrentadas no acórdão embargado.

A alegada contradição entre a fundamentação e a prova dos autos não se verifica, havendo harmonia entre o decidido e os elementos constantes dos autos.

O prequestionamento se satisfaz quando as questões são efetivamente decididas, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais.

As insurgê
ncias manifestadas nos aclaratórios evidenciam pretensões de rediscutir fundamentos já enfrentados, com nítido caráter infringente, o que extrapola os limites do recurso previsto no art. 619 do CPP.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TALITA SANTOS FERREIRA
e
RYAN SILVA CARDOSO
, nos autos da
Apelação Criminal nº

8006444-83.2022.8.05.0079
, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR